Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719458-03.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL RECORRIDO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA SOBRE OS FATOS. NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O CONTRATO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) condenar a ré a pagar ao autor o preço do veículo descrito na inicial constante da Tabela FIPE para a época do evento danoso (05.06.2022); b) condenar a ré a pagar a quantia mensal de R$ 2.291,40 (valor diário de R$ 76,38), entre 06.06.2022 e 19.01.2023, a título de lucros cessantes pela privação quanto ao não uso do veículo desde o sinistro até a aquisição de outro veículo e c) determinar que o autor entregue o recibo ou DUT, no prazo de 30 (trinta) dias à ré, a partir do trânsito em julgado, devidamente assinado e com a sua firma reconhecida. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença. Aduz que a cobertura deve ser excluída, uma vez que o recorrido narrou fatos diversos do descrito no Boletim de Ocorrência, levando a associação apelante a entender que o fato se tratava de apropriação indébita e não de roubo. Assevera que o regulamento da associação recorrente estabelece que os veículos provenientes de leilão, como no caso dos autos, serão indenizados em 70% da tabela Fipe. Requer a exclusão dos lucros cessantes, sob fundamento de que o autor não comprovou ser motorista de aplicativo. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o prazo de 90 dias para o pagamento da respectiva indenização. Solicita a inversão do ônus da prova e requer o prequestionamento dos artigos: 104, I, II, III; art. 421 e seu parágrafo único; art. 421-A, I, II, III; art. 422 e art. 757 do CC e artigo 190, artigo 373, I, § 1o; artigo 357, III do CPC. 2. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, portanto consumerista, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. 2.1. Jurisprudência: “(...) 1. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29/5/2023.) 3. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade ofertada em contrarrazões. 3.1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 3.2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma da sentença apresentado no apelo interposto pela seguradora ré. 3.3. Preliminar afastada. 4. A controvérsia envolve verificar se o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais, acrescida de lucros cessantes, decorrente de roubo de veículo acobertado por contrato de proteção veicular. 5. Resta evidente o vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência de sinistro (roubo), o que faz surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida, incumbindo à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5.1. Na hipótese em análise, o veículo era de propriedade do demandante que o utilizava para exercer a função de motorista de aplicativo. 5.2. A despeito de realmente restarem algumas dúvidas acerca do que efetivamente aconteceu com o automóvel na data do roubo, os fatos narrados não são suficientes, por si só, para comprovar que houve falta com a verdade por parte do demandante/associado, tampouco que este intencionalmente omitiu informação correta à associação sobre os acontecimentos, a ensejar a negativa do pagamento da indenização. 5.3. Dessa forma, não se desincumbindo a associação do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entende-se por ilegítima a recusa de pagamento do prêmio, permanecendo incólume a responsabilidade da associação pelo pagamento da indenização em razão do sinistro, nos termos do artigo 757 do Código Civil. “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” 5.4. Jurisprudência: “(...) 4. Não havendo nos autos comprovação inequívoca de que houve omissão por parte do demandante/associado, tampouco que este intencionalmente contribuiu para o aumento do risco do sinistro, não se desincumbindo a associação, portanto, do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entende-se por ilegítima a recusa de pagamento do prêmio, permanecendo incólume a responsabilidade da associação pelo pagamento da indenização em razão do sinistro, nos termos do artigo 757 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (...)” (07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 29/5/2023.)” 6. Da redução do valor indenizatório em razão de o veículo ser proveniente de leilão. 6.1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a informação de que o veículo provém de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de interferir ou adequar, atualmente, o contrato firmado. 6.2. Jurisprudência: “(...). 2. A mera circunstância de o veículo já ter sido vendido em leilão não é causa de rescisão contratual. 3. Não comprovados danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso ou que lhe diminua o valor, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, deve o negócio jurídico permanecer na forma pactuada, em razão da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), o que afasta a reparação a título de danos materiais. (...)” (07301424420188070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2019.) 6. Apelo improvido. (Acórdão 1241579, 07082082120188070004, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) 6.3. Vale mencionar que o valor mensal pago pelo requerente também não era ofertada com redução, e como salientou o magistrado “a considerar que a menção quanto à informação do dito leilão já era de conhecimento da ré”. 7. Quanto aos lucros cessantes, o autor demonstrou o que deixou de ganhar por meio da juntada de extrato de ganhos a partir do sistema gerenciado pela plataforma de transporte do qual exerce sua atividade de motorista. 8. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 9. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 104, incisos I, II e III, 186, 421 e parágrafo único, 421-A, incisos I, II e III, 422 e 757, todos do Código Civil, 190, 373, inciso I e § 1o, e 357, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a insurgente não pode ser equiparada a seguradora, em razão da ausência de fim lucrativo, sendo as suas relações regidas pelo Código Civil. Aduz que o recorrido não cumpriu as cláusulas contratuais, razão pela qual todos os seus pedidos constantes na petição inicial devem ser julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução da condenação ao percentual de 70% (setenta por cento) da tabela FIPE. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 104, incisos I, II e III, 186, 421 e parágrafo único, 421-A, incisos I, II e III, 422 e 757, todos do Código Civil, 190, 373, inciso I e § 1o, e 357, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020